Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE MAUS TRATOS E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS FILHOS. REVOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SITUAÇÃO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor.
2. Sob o enfoque da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o afastamento imediato do genitor do lar ou do local de convivência com a vítima deve ser determinado quando evidenciada ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, com a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança ou do adolescente, ou de seus familiares.
3. A avaliação psicológica, realizada em sede pericial, também pode ser utilizada como elemento de convencimento e esclarecimento dos fatos e, assim como a escuta especializada e o depoimento especial tomado em juízo, é igualmente elaborada a partir de protocolos estruturados que garantem ambiente seguro e acolhedor ao menor de idade, respeitada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
4. Não demonstrada situação de risco ou de vulnerabilidade dos menores e, diante da intensa litigiosidade constatada entre o suposto ofensor e a genitora que produziu as denúncias, não merece reparos a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência inicialmente deferidas, haja vista a necessidade de atendimento ao melhor interesse da criança e de salvaguardar o seu direito de convivência com o pai.
5. Reclamação julgada improcedente.